Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713033-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA contra decisão (ID 190293789) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito. Em suas razões (ID 58077647), alega que: 1) o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidor; 2) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 3) é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Requer, liminarmente, concessão da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal para que o processo originário permaneça neste tribunal. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do que interessa. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, que deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, intimado a trazer documentos que efetivamente comprovassem sua situação financeira - especialmente extratos bancários dos últimos 3 meses e comprovante de gastos que comprometem sua renda -, o agravante anexou novamente comprovante de recebimento e auxílio de incapacidade temporária. Todavia no despacho proferido em 22/5/2024 (ID 59388315) esse documento não foi considerado suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência de recursos. Apesar de alegar não possuir condições de arcar com as custas processuais, os elementos trazidos nos autos não são suficientes para comprovar a sua alegada situação financeira. Assim, não restou evidenciada a situação de miserabilidade do agravante, a ponto de o pagamento das custas processuais comprometer o seu sustento ou de sua família. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator